Tribunal: TJES
Processo: 5001020-64.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-64.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
CONSULTA MÉDICA – TRATAMENTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO STF –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1-
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, realizado no dia 26 de junho de 2023, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu as teses do Tema 1.002 da repercussão geral, conclui
ndo
-se
ser devido o
pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

2- C
om relação ao
quantum
a ser
arbitrado,
o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, nas hipóteses em que as causas apresentem valor inestimável ou irrisório o proveito econômico.

3-
Tratando-se de pretensão para que seja assegurado o direito à saúde, de conteúdo econômico inestimável, justifica-se a observância do comando contido no art. 85, § 8º, do CPC, observados os parâmetros do art. 85, §
§
2º,
3º e 4º
, do CPC.

4-
E
m virtude da baixa complexidade da causa, em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, da ausência de realização de provas, o lugar da prestação do serviço e o tempo de tramitação processual (1 ano), justifica-se o arbitramento de um valor fixo a título de honorários advocatícios, no patamar de R$500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

5-
Recurso conhecido

e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível
interposto
pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que nos autos de origem atuou em
representa
ção aos interesses de
ELIAS DE ANDRADE
,

contra
a
r. sentença (
ID
n. 6219235
)

proferida pelo
douto
Juízo
da Vara
Ú
nica da comarca de Alfredo Chaves
– ES,
que
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
isentou o E
stado d
as
custas processuais (Lei 9.974/2013)
e d
eixo
u
de condenar o Estado em honorários advocatícios
em favor d
a Defensoria Pública,
diante da
súmula 421/STJ.

E
m suas razões recursais
(
ID
n. 6219243
)
,
a Defensoria Pública Estadual

sustenta
que
: (i)
o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), donde se percebe a sólida posição do Supremo no sentido de não restringir a Defensoria Pública à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria;
(ii) o enunciado nº 421 da súmula do STJ não se sustenta, frente aos mais atualizados entendimentos e sobretudo após modificações normativas posteriores à edição da Súmula.

Sob essas premissas, pleiteia o afastamento do enunciado da súmula 421 do STJ, a fim de que seja reformada a sentença para condenar o ente público estadual ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, através do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
n. 6219256
)
.

P
arecer
sem análise do mérito recursal
(ID n. 6219258).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada ação de obrigação de fazer
por ELIAS DE ANDRADE, representado pela Defensoria Pública Estadual, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao fundamento
de que
possui
quadro de disúria e dor em região vesical
e, c
onforme atestado
pelo
laudo médico exarado pel
o
Dr. GIOVANNI G.L.T. MIRANDA, CRM – ES 17.975,
p
or ser um caso complexo,
o paciente
necessita com
urgência
de avaliação com especialista em urologia.

Alega que
mesmo após ser
inserido no sistema acessa e confia, teve sua consulta com urologista autorizada,
contudo
sem data para agendamento.

Em virtude do referido quadro clínico,
o
Juízo
a quo

destacou que
“não é raro um paciente, precisando de tratamento, não encontrar disponibilidade na rede pública, e não ter condições financeiras de arcar com tratamento na rede privada, em decorrência de seu alto custo”
:

Ao final da instrução processual, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada deferida, para que fosse providenciada, no prazo de 10 (dez) dias, a avaliação com especialista em urologia, bem como os demais tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde do requerente.
Contudo, deixou de condenar o Estado em honorários advocatícios em favor da FADEP, aplicando a Súmula nº 421, do STJ.

Em relação
ao recurso apresentado pel
a Defensoria Pública
, destaca-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, realizado no dia 26 de junho de 2023, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu as teses do Tema 1.002 da repercussão geral nos seguintes moldes:

[...]
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
[...]
.

Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço, que, inclusive, já transit
ado

e
m julgado
na data de
17.11.2023, conclui-se
ser devido o
pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

C
om relação ao
quantum
a ser
arbitrado,
o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, nas hipóteses em que as causas apresentem valor inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Tratando-se de pretensão para que seja assegurado o direito à saúde, de
conteúdo econômico inestimável
, justifica-se a observância do comando contido no art. 85, § 8º, do CPC, observados os parâmetros do art. 85, §
§
2º,
3º e 4º
, do CPC, os quais remetem à análise do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Por se tratar de obrigação de fazer, consistente no atendimento de consulta médica do paciente, inexiste condenação pecuniária, nem mesmo há que se falar em proveito econômico obtido.

O valor da causa foi estimado pela Defensoria Pública em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), o que também não pode ser considerado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios no caso concreto, eis que meramente declaratório, não sendo possível a determinação exata da expressão econômica da demanda.

Assim, em razão de a hipótese não contemplar a possibilidade de aferição do conteúdo econômico, e em
virtude da baixa complexidade da causa (em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico) da ausência de realização de provas, pelo lugar da prestação do serviço e o tempo de tramitação processual (1 ano), justifica-se o arbitramento de um valor fixo a título de honorários advocatícios, no patamar de R$500,00 (quinhentos reais)
em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,

para arbitrar os honorários advocatícios no patamar de R$500,00 (quinhentos reais)
em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.